Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO COM VIGÊNCIA SUPERIOR A UM ANO. CABIMENTO DO REAJUSTAMENTO PARA A RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA PERIODICIDADE ANUAL NO CASO CONCRETO: REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO PEDIDO INICIAL. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal e Reexame necessário contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito em relação a NOVACAP e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a obrigação de pagar por reajuste contratual.
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da apelação arguida em sede de contrarrazões. Constatada a observância do princípio da dialeticidade recursal, haja vista a impugnação aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC), bem como do dever de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC).
3. Rejeita-se, ainda, a preliminar nulidade da sentença por inobservância de litisconsórcio necessário. A exclusão da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL – NOVACAP do polo passivo da presente demanda não acarreta a ineficácia da sentença, pois, a regra do litisconsorte passivo necessário é inaplicável ao caso. Os termos do contrato demonstram a atuação da empresa pública NOVACAP na fiscalização da execução dos serviços prestados e na liberação dos pagamentos devidos pela contratante, ora recorrente. Não há previsão contratual de desembolso de pagamento pela da empresa pública NOVACAP.
4. Constatada a inocorrência de prejudicial de mérito. É certo que a presente demanda se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, tendo em vista a pendência de análise de recurso administrativo, aplica-se ao caso o art. 4o do Decreto 20.910/1932, o qual prevê que não corre prescrição durante o período em que a Administração Pública se encontrar encarregada de estudar a dívida.
5. No caso, o contrato de prestação de serviço para o Distrito Federal, referente à manutenção de mobiliário urbano, de esporte, lazer e cultura, prevê duração superior a um ano e, ainda, reajustamento a partir do decurso do período de um ano, contado da revalidação da proposta.
6. Com amparo na previsão constitucional de equilíbrio contratual nos contratos administrativos (art. 37, XXI, CRFB/1988) e nas regras do Contrato Administrativo em evidência, com vigência superior a um ano, cabível a condenação do réu à obrigação de recomposição do valor da moeda.
7. Observado o pedido inicial e os termos do contrato, correta a sentença que condenou o réu ao pagamento do reajuste desde o fim do período do ano, contado da revalidação da proposta, até o término do contrato, com prazo de 455 dias.
8. A aplicação do INCC para se apurar o quantum debeatur encontra-se prevista no contrato.
9. A incidência da Selic, a qual abrange juros e correção monetária, incidente sobre o montante a ser apurado em liquidação de sentença, encontra amparo no art. 3o da EC 113/2021.
10. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação do Distrito Federal conhecida. Preliminar rejeitada. Prejudicial de prescrição rejeitada. Desprovida. Remessa necessária conhecida e desprovida.